Tribunal: STF
Processo: RHC 62714
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA
NOTICIADOS MAS NÃO COMETIDOS PELO JORNAL NÃO
CONSTITUEM CRIMES DE IMPRENSA.
A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA PRESSUPOE CALUNIA E, PORTANTO,
ABSORVE-A. A INJURIA E A DIFAMAÇÃO NÃO CONSTITUEM
CAMINHO QUE CONDUZA A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.